Tribunal: TJMT
Processo: 1010381-41.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010381-41.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[DERICK CHRISTEL SILVA DE VASCONCELOS - CPF: 013.043.971-14 (EMBARGANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, do contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito, devidamente assinado pelo contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, há que ser mantida a sentença de improcedência.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.
R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1010381-41.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:
DERICK CHRISTEL SILVA DE VASCONCELOS

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DERICK CHRISTEL SILVA DE VASCONCELOS
contra acórdão unânime (ID. 216682157) que negou provimento à Apelação Cível interposta
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1010381-41.2023.8.11.0041, movida em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

, e condenou o
ora Embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O
Embargante aduz, em síntese, omissão e contradição no Acórdão quanto a não utilização do cartão de crédito “plástico” e a indução a erro do consumidor, que acreditou estar contraindo apenas empréstimo consignado.

Defende a nulidade do contrato, bem como a necessidade de revisão do pacto, o qual contém cláusulas abusivas, a exemplo dos juros.

Com isso, pede o acolhimento dos Embargos.

Contrarrazões ID. 219314178, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .”

Os Embargos não merecem ser acolhidos, visto que o Acórdão embargado tratou de forma clara e expressa a matéria ora ventilada, quando assim dispôs:

“(...) Compulsando os autos, nota-se que
o contrato foi juntado pela instituição financeira
, conforme
ID. 205867920.

Analisando o referido documento, denota-se que se trata de “Contrato de Cartão de Crédito Consignado”,
assinado em 13/02/2017
, contendo todas as características do
cartão de crédito
, com autorização para lançamento do desconto na fatura do cartão.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que
os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.”

Nesse ponto, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada, visto que o Acórdão esmiuçou a questão acerca da validade da contratação e da cobrança perpetrada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024